Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-40.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DE VEÍCULO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO. REGIME FECHADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que, recpnhecida a autoria e da materialidade do delito de roubo de veículo, fixou pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, reconheceu maus antecedentes e multirreincidência, arbitrou indenização por danos materiais no valor de R$ 32.000,00 e indeferiu o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a reincidência configura bis in idem; (ii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a multirreincidência e a confissão espontânea; (iii) determinar se é possível a fixação do regime semiaberto; (iv) verificar a legalidade da indenização por danos materiais já ressarcidos por seguradora; e, (v) analisar o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o juízo utiliza condenações distintas, com trânsito em julgado, uma para valorar negativamente os antecedentes e outras para caracterizar a reincidência, não há bis in idem.

4. Reconhecida a compensação apenas parcial entre multirreincidência e confissão, a exasperação deve observar critério proporcional, admitindo-se a fração de 1/12 quando adequada às circunstâncias do caso.

5. Caso a pena definitiva seja superior a 4 anos e constem circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se aplicam os requisitos da Súmula 269/STJ, impondo-se o regime inicial fechado.

6. Se a vítima foi integralmente ressarcida pela seguradora, a fixação de indenização por danos materiais no processo penal configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, devendo eventual direito regressivo ser exercido pela seguradora em ação própria, nos termos da legislação pertinente.

7. Se a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva e pela existência de ações penais em curso, e tais fundamentos permanecem hígidos após a confirmação da condenação em segundo grau, não há ilegalidade na manutenção da custódia.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, 59, 61, I, e 68; CC, art. 884; Lei Complementar no 64/1990, art. 1o, I, “e”, item 2; Lei no 15.040/2024, art. 94.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022 (Tema 585); STJ, HC 359.634/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.09.2016; TJDFT, Acórdão 2072531, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão 2091639, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2026.